Tribunal: TCU
Processo: 039.393/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria por nele constar a incorporação da parcela conhecida como "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 3558/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão de origem de que, caso seja comprovado que Celi Campos Barboza é beneficiária de sentença judicial transitada em julgado que ampare o pagamento da parcela de quintos incorporada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a referida parcela não deverá ser submetida à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.